Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-85.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001640-85.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (APELANTE), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º APELO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINAR – INÉPCIA
DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA

A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação
monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (art.
700 do CPC
). Caso em que o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui documento hábil à propositura da presente ação.

Restando incontroversa a prestação dos serviços e não comprovado o pagamento relativo dos honorários contratuais, mas tão somente aos sucumbenciais, deve o réu remunerar o causídico, de acordo com o percentual previsto no contrato de prestação de serviços com base no valor do proveito econômico decorrente do acordo entabulado.

De outra feita,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001640-85.2016.8.11.0037

APELANTES:

JOSE LUIZ DA SILVA e ELEANDRO BERALDO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSE LUIZ DA SILVA
e
ELEANDRO BERALDO
, contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
-MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da
Ação monitória nº 0001640-85.2016.8.11.0037, cód. 162942,
ajuizada em face de
ELEANDRO BERALDO
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou procedente em parte a ação monitória, determinando
a correção do cálculo, especificamente para retificação da base de cálculo, determinando a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor reconhecidamente acordado de R$100.000,00 (cem mil reais) e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, condenando o reconvinte
Eleandro Beraldo
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte requerida, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
o
autor-recorrente
,

em suas razões recursais, alega que
“
não se sustenta a sentença singular no ponto decidido como base de cálculo para incidência dos honorários contratualmente firmado entre as partes
” (sic).

Assevera que “
dada a confissão judicial na execução QUE ENVOLVE AS MESMAS PARTES AQUI DESTE PROCESSO como sobredito na qual formalmente o apelado diz que recebeu do terceiro a quantia de
cento e cinquenta mil reais
e cujo valor informado no contrato por acordo firmado entre eles (r$ 100.000,00) decorre de erro material como inequivocamente elege como fundamento principal para retratação É SEM SOMBRA DE DUVIDA QUE DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA SINGULAR, TANTO PARA ELEVAR A BASE DE CALCULO PARA INCIDENCIA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CELADO ENTRE AS PARTES, QUANTO DEVE SER SUFICIENTE TAMBÉM POR SI SÓ E POR DECORRENCIA DO ACOLHIMENTO DISSO, PARA CASSAR A RECIPROCIDADE DA SUCUMBENCIA ESTIMADA, QUANTO PARA DEFERIR A LITIGANCIA DE MA-FÉ
” (sic).

Diz que “
de consequência à procedência do recurso em questão, surge como corolário lógico o deferimento da sucumbência recursal objetivamente vindicado pelo apelante para elevar a condenação em sucumbência no processo monitório para o patamar máximo de 20% sobre o mesmo valor confessadamente dito recebido pelo apelado
” (sic).

Defende que “
a atitude confessada em seus articulados afirmando que recebeu cento e cinquenta mil real do credito buscado na execução retificando que o valor constante do acordo lá encetado decorre de erro material e mesmo assim defender o contrário da apropria confissão, se traduz em um grito estridente alardeando que a lei e a norma e esse juízo e por decorrência o próprio Estado não merecem seu respeito, agindo, assim, sob grave litigância de má-fé, devendo sim ser apenado com severa punição financeira e processual correspondente
”.

Com tais fundamentos requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para
“a) Determinar que o contrato de honorários deve ser de 20% sobre R$ 150.000,00 e, por via de consequência, afirmando que o valor da causa no pleito monitório é de R$ 51.537,04 e que o mesmo valor seja considerado para efeito de estimação do valor da causa reconvencional; b) Cassar a reciprocidade da sucumbência; c) Elevar de 10% para 20% a condenação de sucumbência no pleito monitório nem que seja pela contabilização nesse coeficiente a estimação de honorário recursal no ponto; d) Elevar de 10% para 20% a condenação de sucumbência no embargo monitório nem que seja pela contabilização nesse coeficiente a estimação de honorário recursal no ponto; e) Elevar de 10% para 20% a condenação de sucumbência na Reconvenção nem que seja pela contabilização nesse coeficiente a estimação de honorário recursal no ponto; e f) Deferir punição financeira exemplar a ser pagada pelo apelado por litigância de má-fé e deslealdade e total menosprezo aos que labutam como indispensável a prestação da Justiça”
– sic.

Por sua vez, a
parte requerida-recorrente
defende que merece reforma a sentença, “
uma vez que o Apelado não apresentou a via original do contrato, bem como pela revogação deste pela quebra de confiança e por já ter ocorrido, pelo Apelante, o pagamento dos valores pertinentes, a título de honorários advocatícios, e pelos fundamentos de fato e de direito exarados adiante
” (sic).

Argui preliminar de mérito argumentando acerca da necessidade de apresentação da via original do contrato de prestação de serviços afirmando “
que o Apelado não trouxe aos autos os documentos imprescindíveis à propositura da ação, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja indeferida a petição inicial, eis que inepta, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil”.

No mérito, afirma que
“em cumprimento do acordo, na data de 22/05/2013, o Dr. Edmar de Jesus Rodrigues, efetuou o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Apelado, referente aos honorários advocatícios dos processos códigos 32555 e 31974 que tramitavam na Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, conforme pactuado no acordo (fl. 18), e recibo (fl. 17)”
(sic).

Informa que “
é flagrante que o valor pago, é superior ao fixado pelo Magistrado, na referida ação (código 32555), que foi de 10% (dez) sobre o valor, o que representaria o montante, a título de honorários de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (sic).

Esclarece que “
o Apelado exigiu o pagamento na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a condição de que do recebimento do referido valor daria plena geral e irrevogável quitação dos honorários advocatícios em favor do Apelante
” (sic).

Aduz que “
a razão para o pagamento da cifra de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como honorários, quando já se tinha estimada a porcentagem a esse título de 10%, era o atendimento de uma exigência, imposta pelo Apelado, para encerrar o vínculo que já se havia quebrado pela desconfiança
” (sic).

Defende que “
ante ao pagamento dos honorários ao Apelado por força da realização do acordo, não há que se falar em qualquer cobrança de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do débito
” (sic).

Advoga que “
a prática abusiva, irresponsável e desidiosa empreendida pelo Apelado, ao demandar por valores já quitados, não pode ser enquadrada como mero erro justificável, levando a crer que se trata de autêntico ato doloso, eivado de má-fé, o que legitima a repetição em dobro do indébito
” (sic).

Subsidiariamente, requer “
o parcial provimento da presente apelação, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre Apelante e Apelado, redistribuído o ônus sucumbencial fixado, por igualmente terem sucumbido, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como fixados os parâmetros para atualização do débito, aplicando-se correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o ajuizamento da ação, e, entendendo pela incidência de juros moratórios, que sejam, então, na forma simples, no percentual de 1% (um por cento ao mês), desde a citação
” (sic).

Com tais argumentos pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo, e totalmente acolhidos os Embargos Monitórios, julgados improcedentes os pedidos da Ação Monitória e procedentes os da Reconvenção. Subsidiariamente, requer “
o parcial provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, a fim de seja reconhecida a sucumbência recíproca entre Apelante e Apelado, redistribuído o ônus sucumbencial fixado, por igualmente terem sucumbido, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como fixados os parâmetros para atualização do débito, aplicando-se correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o ajuizamento da ação, e, entendendo pela incidência de juros moratórios, que sejam, então, na forma simples, no percentual de 1% (um por cento ao mês), desde a citação
” (sic).

Contrarrazões ofertadas pelo requerido no Id, 150902843 pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor.

Preparos recolhidos, conforme certificado no Id. 151807168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória determinando
a correção do cálculo, especificamente para retificação da base de cálculo, determinando a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor reconhecidamente acordado de R$100.000,00 (cem mil reais) e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, condenando o reconvinte
Eleandro Beraldo
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte requerida, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

As partes apelam, sendo que o autor-apelante pleiteia que seja determinado que a condenação incida sobre o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cassando a sucumbência recíproca e elevando os percentuais relativos aos honorários sucumbenciais, nos termos do apelo.

Por sua vez, o requerido-apelante defende, inicialmente, a necessidade de apresentação da via original do contrato de prestação de serviços, afirmando que o autor não muniu os autos com a via original do mesmo e, ainda, que sejam totalmente acolhidos os Embargos Monitórios, julgando improcedentes os pedidos da Ação Monitória e procedentes os da Reconvenção. Subsidiariamente, pugna que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre Apelante e Apelado, redistribuindo o ônus sucumbencial fixado, por igualmente terem sucumbido, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável.

A tese do requerido-apelante de que o autor não trouxe documentos imprescindíveis à propositura da ação, ante a ausência da via original do contrato de prestação de serviços, tampouco com cópia autenticada em cartório, não merece prosperar.

Isso porque sequer foi impugnada a autenticidade ou exatidão do aludido documento apresentado em cópia, de modo que o contrato particular acostado aos autos é documento hábil à propositura da presente ação.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUNTADA DA CÓPIA DO PACTO ACOMPANHADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA TANTO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
Descabe a determinação para juntada do original do contrato firmado entre as partes. A cópia do contrato de prestação de serviços, acompanhada do demonstrativo de débito é suficiente para o ajuizamento de Ação Monitória.”
(TJ-MT - AC: 00032227020168110086 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM CÓPIAS DE CHEQUES E NOTAS FISCAIS - PRESENÇA DE PROVAS ESCRITAS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO OBRIGACIONAL - DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA
- PAGAMENTO - TÍTULOS ORIGINAIS DEVOLVIDOS AO DEVEDOR EMITENTE - QUITAÇÃO - PRESUNÇÃO LEGAL - ART. 324, DO CC - PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR POSTULADO - ART. 940, DO CC - MÁ-FÉ COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação monitória consubstanciada em prova escrita, sem eficácia executiva, capaz de demonstrar a existência da relação obrigacional entre os litigantes é documento hábil e preenche o requisito legal do artigo 1.102-A, do CPC.
Demonstrada a existência da relação obrigacional entre as partes, torna-se desnecessário anexar aos autos os títulos originais, até porque, os apelados não arguiram a falsidade das cópias dos títulos e tampouco negaram a existência da relação jurídica. “A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento” (art. 324, do CC). Aquele que demanda por dívida já paga age com má-fé e fica sujeito à penalidade do art. 940, do CC, ou seja, ao pagamento em dobro do valor cobrado.”
(TJ-MT - APL: 00000845320008110055 34184/2011, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2012)

Ultrapassada a questão preambular, impende destacar que p
ara a ação
monitória
, o artigo
700
do
Código de Processo Civil
, estabelece:

"Art. 700 - A ação
Monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita”
todo e qualquer
documento
que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental, demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

No caso dos autos, constata-se como dito alhures que a petição inaugural foi instruída com a cópia do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado entre as partes.

Na origem,
a pretensão material da ação monitória fundamenta-se, em síntese, na cobrança de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito, em virtude dos trabalhos prestados pelo autor, nos autos da ação cautelar preparatória nº 62/2005 e nos autos da ação de execução nº 202/2005, que foram distribuídas na Comarca de Primavera do Leste.

Segundo narrativa exordial, no decorrer do trâmite da execução o requerido revogou o mandato outorgado ao autor, celebrando acordo com o devedor e recebendo o crédito com simulação de recebimento a menor a fim de prejudicar o autor e sem lhe repassar a verba que seria devida a título de honorários contratuais, afirmando que apenas os honorários sucumbenciais lhe foram pagos.

Angularizada a relação processual, a parte requerida apresentou embargos monitórios, arguindo preliminarmente a necessidade de apresentação da via original do contrato de prestação de serviços, documento imprescindível para a propositura da ação, bem como a conexão com os autos nº 0005227-23.2013.811.0037. No mérito, sustentou que a revogação do mandato ocorreu em razão da quebra de confiança, bem como asseverou que os valores a título de honorários já foram adimplidos, pugnando pela improcedência da ação e, alternativamente, que a cobrança dos 20% a título de honorários recaiam sobre o real valor do acordo firmado no importe de R$100,000,00 (cem mil reais). Em sede de reconvenção, postulou pela repetição do indébito, em razão da dívida já ter sido paga.

A parte autora impugnou os embargos monitórios e protestou pela procedência do pedido, nos termos da inicial.

Diante do desinteresse na produção de outras provas sobreveio a sentença ora combatida.

Feito tal balizamento, passo a análise das insurgências recursais.

A questão controvertida cinge-se ao efetivo pagamento da obrigação pecuniária, uma vez que o autor afirma que não lhe foram pagos os honorários contratuais devidos no percentual de 20% do valor do acordo que afirma ter sido realizado
entre o embargante/requerido e o devedor
Antônio Carlos Mandu da Silva
no importe de R$150,000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao passo que o requerido alega ter pago o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e segundo menciona, com o recebimento da quantia o autor teria dado quitação total acerca dos serviços prestados.

Quanto a tese do autor-apelante de que o acordo fora simulado e efetivamente firmado na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), afirmando que tal fato fora comprovado pelo recebimento do valor de R$15.000,00 recebido a título de

verba honorária sucumbencial, coaduno com entendimento da magistrada
a quo
de que o conjunto probatório
comprova a celebração de acordo entre o embargante/requerido e o devedor
Antônio Carlos Mandu da Silva
, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), porquanto este é o valor constante no termo de acordo homologado judicialmente acostado no Id. 150903947 – pág. 33 e deve servir de parâmetro para a condenação.

De outra feita, o requerido-apelante sustenta que foi efetuado o pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), na data de 22/05/2013, pelo advogado
Dr. Edmar de Jesus Rodrigues
ao autor
,
referente aos honorários advocatícios dos processos identificados pelos códigos 32555 e 31974, que tramitavam na Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) e que este daria plena quitação aos valores devidos ao autor.

O autor-apelante, embora admita na exordial o recebimento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o atribui ao pagamento dos honorários arbitrados judicialmente, e não aos honorários contratuais.

Registro por oportuno que, embora o autor não tenha subscrito o acordo firmado nos autos n. 202/2005, há cláusula prevendo que os honorários advocatícios pertencentes ao autor
Dr. José Luiz da Silva
seriam de responsabilidade do então requerido, sem qualquer ressalva a que título seriam os honorários se sucumbenciais ou contratuais e na sentença que homologou o acordo constou que os honorários advocatícios seriam devidos na forma pactuada.

Além disso, restou consignado pela magistrada
a quo
na sentença destes autos que

“aplicando as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos moldes do artigo 375 do Código de Processo de Civil, tem-se que os honorários mencionados dizem respeito aos decorrentes do arbitramento judicial (processuais) e não aos contratuais, já que, em regra, não integram acordos em processos de execução”.

Dessa forma, restou comprovado nos autos que o valor adimplido pela parte requerida fora apenas relacionado aos honorários processuais, de modo que acertada a sentença quanto a parcial procedência da ação monitória e do acolhimento parcial dos embargos monitórios determinando
a correção do cálculo realizado pelo autor, especificamente para retificação da base de cálculo, determinando a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor reconhecidamente acordado de R$100.000,00 (cem mil reais).

Lado outro, no que tange ao pedido subsidiário do requerido-apelante de redistribuição do
ônus sucumbencial fixado, por igualmente terem as partes litigantes sucumbido, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada,
entendo que razão lhe assiste.

Importante pontuar que tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, todavia, cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para o autor e requerido, ficando cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, no montante definido pelo juízo
a quo,
já que ambos os litigantes decaíram em parte de seus pedidos
.

De rigor, a aplicação da regra constante do artigo
86
do
Código de Processo Civil
, que determina, nessa situação, a distribuição proporcional, entre os litigantes, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

“Art.
86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que em caso de
sucumbência
recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais. Precedentes. 3.
Caracterizada a sucumbência recíproca, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser reciprocamente distribuído e suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) pela parte autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte ré.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1251692 SP 2018/0038932-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A situação de transtorno suportada pelo apelante não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável.

A indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma reciproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada”.
(
N.U 0011515-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
COMPENSAÇÃO VEDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Desde já, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC, visto que o pedido do Apelante de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Por outro lado, o art. 85, § 14.º, dispõe que os “honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca. Assim, cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para o Apelante e a Apelada.

Dessa maneira, cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte
, no montante definido pelo juízo a quo (R$ 1.500,00), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita”.
(TJ-MT 10211781820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida tão somente
para determinar que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos de forma equânime, no percentual
de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta esfera recursal em razão da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023